Tribunal: TJDFT
Processo: 0746786-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746786-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FN INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS EIRELI AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FN INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS EIRELI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A (autos n. 0730712-48.2023.8.07.0003), indeferida a tutela de urgência, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência proposta por FN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RECICLÁVEIS EIRELI, em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. (CEB DISTRIBUICAO S.A), partes qualificadas nos autos. A parte autora afirma que nos dias 24 e 26 de janeiro de 2022, o padrão de entrada de energia elétrica de seu estabelecimento foi vistoriado e fiscalizado pela requerida. Informa que a requerida realizou notificações sobre as irregularidades verificadas em 25 de fevereiro de 2022. E, no dia 02 de março de 2022, emitiu o termo de ocorrência e inspeção no 121010, com a seguinte observação: “medidor com tampa solidária quebrada, o medidor foi recolhido em saco invólucro e encaminhado para análise no laboratório”. Relata que no ato de instalação do novo medidor, a ré, unilateralmente, alterou a constante do medidor de 0,3 para 1,0, resultando, em aumento do valor das faturas. Menciona que recorreu junto a própria requerida. Contudo, suas insurgências não foram acolhidas. Relata que foi emitida fatura, com vencimento em 20 de junho de 2022, no valor de R$ 472.149,55 (quatrocentos e setenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Entende que a cobrança é indevida e abusiva. Em tutela de urgência, requer: a) que a ré não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, de identificação no 1.617.153-5, até decisão definitiva de mérito; b) que seja suspensa, com informação no sistema, a cobrança da fatura discutida na presente petição, até decisão final, evitando que a autora seja impedida de realizar solicitações administrativas perante a ré; c) que os dados da autora, em razão dos valores discutidos nestes autos, sejam excluídos dos órgãos de maus pagadores, até decisão definitiva de mérito; e d) que não se encerre o contrato até decisão final acerca da discussão administrativa sobre os débitos que envolvem a presente demanda administrativa. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte necessitam de dilação probatória para que se possa apreciar a alegada irregularidade da cobrança, o que somente será possível após a instauração do contraditório e a instrução probatória. Ressalto que embora comprovada a fatura no valor de R$ 472.149,55, bem como o Termo de Ocorrência e Inspeção, não há elementos suficientes nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, as alegadas irregularidades na conduta da ré e se de fato a cobrança é indevida ou abusiva. Por outro lado, também não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a parte não demonstrou a necessidade imprescindível de concessão imediata da medida postulada, a qual possui caráter excepcional. Observa-se que a fatura questionada foi emitida em maio de 2022 e as respostas negativas aos recursos da autora foram proferidas entre junho e julho de 2022, enquanto a presente ação foi proposta apenas em outubro de 2023, ou seja, a parte autora aguardou um período superior a um ano para propor a ação e não há notícias de que nesse intervalo tenha sofrido alguma restrição no fornecimento de energia do seu estabelecimento. Portanto, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência” (ID 174002639, origem). Nas razões, a agravante FN INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS EIRELI alega ser indevida e abusiva a cobrança da fatura de energia elétrica com vencimento em 20 de junho de 2022, no valor de R$472.149,55, pois emitida em desacordo com a Resolução 1.000 da ANEEL (ID 52991760 – p.3). Sustenta que “a lavratura do termo de ocorrencia e inspecao unilateralmente, sem o acompanhamento do consumidor, emitido em desacordo com a legislacao que disciplina o procedimento, constitui irregularidade do procedimento e ilegalidade de cobranca de qualquer valor com base no termo impugnado, dando azo a nulidade do ato administrativo correspondente” (ID 52991760 – p.5). Assevera que referida fatura foi emitida após troca do medidor de energia, o qual, em razão de quebra da tampa solidária constatata em inspeção registrada na ocorrência n. 121010, foi recolhido em saco invólucro e encaminhado para análise no laboratório (ID 52991760 – p.8). Consigna que “no ato de instalação do novo medidor, a agravada, unilateralmente, alterou a constante do medidor de 0,3 para 1,0, resultando, evidentemente, em aumento do valor das faturas. Anotou na revisao de consumo que a irregularidade teria durado seis meses. Segundo a recorrida, a irregularidade teria durado de outubro/2021 a marco/2022. No entanto, como discutido acima, considerando que a troca do medidor foi realizada no dia 02 de marco de 2022, o referido periodo, primeiramente, resulta em apenas cinco meses e nao em seis meses como alega a agravada” (ID 52991760 – p.8/9). Afirma que a probabilidade do direito reside no fato de que “nao teve garantido o direito a ampla defesa, ao contraditorio e ao devido processo legal, eis que a e, como visto acima, nao cumpriu as normas da Resolucao 1.000/2021 da ANEEL, bem como que a nulidade do processo administrativo esta sendo discutido judicialmente” (ID 52991760 – p.10). Aduz que o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da indevida inscrição dos “dados da agravante nos orgaos de protecao ao credito” (ID 52991760 – p.10). Aponta que “nao ha irreversibilidade da decisao, haja vista que, caso seja julgada improcedente a presente demanda, o que nao se acredita, caso comprovada a devida constituicao do debito, a agravada podera cobra-lo, realizado todos os atos legais que quiser” (ID 52991760 – p.11). Ao final, requer: “a) A concessao da tutela provisoria de urgencia em carater liminar para que os dados da autora, em razao dos valores discutidos nestes autos, sejam excluidos dos orgaos de maus pagadores, ate decisao definitiva de merito, em razao do valor aqui discutido, fixando-se astreintes; b) A concessao da tutela provisoria de urgencia em carater liminar para que seja suspensa, com informacao no sistema, a cobranca da fatura discutida na presente peticao, ate decisao final, evitando que a autora seja impedida de realizar solicitacoes administrativas perante a re; c) A concessao da tutela provisoria de urgencia em carater liminar para que nao se encerre o contrato ate decisao final acerca da discussao administrativa sobre os debitos que envolvem a presente demanda administrativa; d) Seja intimada a agravada para, querendo, apresentar contrarrazoes ao agravo de instrumento; e) No merito, sejam confirmadas a antecipacao dos efeitos da tutela recursal” (ID52991760 – p.12). Preparo recolhido (ID 52991764). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como narrado, o presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de débito pela qual indeferida a tutela de urgência. A agravante alega, em resumo, descumprimento por parte da agravada da Resolução 1.000 da ANEEL. Argui irregularidade no procedimento de troca do medidor e na cobrança subsequente, apontando troca unilateral da constante do medidor, o que teria causado aumento indevido na fatura. Reclama não observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de ressaltar o risco de dano decorrente da inscrição indevida do nome em órgãos de proteção ao crédito. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Como visto, pela decisão recorrida, definida necessidade de dilação probatória, bem salientada a insuficiência de elementos justificadores de eventual definição das alegadas irregularidades da conduta da agravada e da abusividade da cobrança. Ademais, destacado não haver que se falar em perigo de dano iminente, já que a agravante aguardou período superior a um ano para propor a ação, sem registros de restrição no fornecimento de energia durante tal período. Em que pese os argumentos da agravante nas suas razões recursais, há necessidade de dilação probatória para verificar a regularidade ou não da cobrança da fatura de energia elétrica, com vencimento em 20 de junho de 2022, no valor de R$472.149,55. A fatura (ID 173977812, origem) e o Termo de Ocorrência e Inspeção que se pretende ver anulado (ID 173977807, origem) são insuficientes para definir, em juízo preliminar, a irregularidade da conduta da agravada e a abusividade da cobrança, especialmente ante a formalização pela agravada do procedimento de troca do medidor que resultou na revisão de consumo: termo de agendamento (ID 173977808, origem), relatório de ensaio (ID 173977809, origem), carta de notificação (ID 173977810, origem), etc. Além disto, não há relato de restrição de fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial da agravante, tampouco notícias de inscrição da agravante em órgãos de proteção ao crédito. No mais, a demora da agravante na propositura da ação corrobora o entendimento de não haver perigo de dano iminente justificador de concessão da tutela de urgência neste momento, imprescindível a instrução processual para um pronunciamento seguro sobre a alegada irregularidade da conduta da agravada e a abusividade do valor cobrado, razão de não se poder desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “( ) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte necessitam de dilação probatória para que se possa apreciar a alegada irregularidade da cobrança, o que somente será possível após a instauração do contraditório e a instrução probatória. Ressalto que embora comprovada a fatura no valor de R$ 472.149,55, bem como o Termo de Ocorrência e Inspeção, não há elementos suficientes nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, as alegadas irregularidades na conduta da ré e se de fato a cobrança é indevida ou abusiva. Por outro lado, também não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a parte não demonstrou a necessidade imprescindível de concessão imediata da medida postulada, a qual possui caráter excepcional. Observa-se que a fatura questionada foi emitida em maio de 2022 e as respostas negativas aos recursos da autora foram proferidas entre junho e julho de 2022, enquanto a presente ação foi proposta apenas em outubro de 2023, ou seja, a parte autora aguardou um período superior a um ano para propor a ação e não há notícias de que nesse intervalo tenha sofrido alguma restrição no fornecimento de energia do seu estabelecimento. Portanto, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência” (ID 174002639, origem). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 4 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora